Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-98.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0001402-98.2009.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Apelante: Município de Cuiabá
Apelado: Ascendino Veriano Da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de Ascendino Veriano Da Silva, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal.
Inconformado, o Apelante alega, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição, pois com o despacho citatório houve a interrupção da prescrição, retroagindo a data da propositura da ação fiscal.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o normal prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, dado o entendimento deste Sodalício em casos com certa semelhança ao objeto recorrido, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva em 23/12/08, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 734,45 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Em 21/01/2009 o Magistrado a quo determinou a citação da parte executada, que restou infrutífera.
Em 02/12/2011, houve despacho determinando a intimação da exequente para se manifestar, contudo não é possível verificar se a Fazenda Pública efetivamente fora intimada.
Na data de 13/06/2013, os autos foram arquivados em razão do baixo valor da causa, nos termos do Provimento no. 13/2013-CGJ.
O magistrado singular proferiu despacho a fim da Fazenda Pública dar prosseguimento do feito em 12/07/2019.
A exequente postulou pela expedição do mandado de citação em 01/11/2019.
Em 23/04/2021 sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição do crédito tributário, pois o juízo de piso entendeu que:
(...) entre a data do vencimento da CDA no 6785 vencida em 20/01/2004, e a data do despacho inicial de citacao, 21/01/2009, ja haviam decorrido mais de 05 (cinco anos) sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Unico do Art. 174 da Lei no 5.172/1966 – C.T.N.
Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em 23/12/2008, ou seja, após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), aplicando-se no caso dos autos.
Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação advinda da Lei Complementar no 118/05 estabelece que o prazo prescricional tributário de cinco anos passa a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompe com despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
Pois bem.
Percebe-se que o crédito executado estava prescrito antes do despacho citatório.
Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO . PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 . Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
In casu, não é possível auferir a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.
Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.
Tem-se dos autos que o crédito tributário cobrados na CDA no 6785 se referem ao exercício de 2004, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:
· CDA no 6785 – Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009.
Observa-se que o crédito inscrito na CDA no 6785, referente ao exercício de 2004, na data do despacho citatório (21/01/2009) esse tributo já tinha sido alcançado pela prescrição.
Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...)
III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV – Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018).
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
(...)
(N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1-A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do juiz que ordena a citação, nos casos em que a promoção da execução se dá após o advento da Lei Complementar no 118/2005.
2-Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1001030-93.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, se o lapso não é constatado, há de se manter a decisão que rechaçou não reconheceu a ocorrência da macula prescricional.
(N.U 1017294-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
Dessa forma, aufere-se que houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença proferida.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado